Tribunal: TJSP
Processo: 2154919-10.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Imóvel a ser levado à hasta pública. Condomínio-credor que, na condição de terceiro interessado, prevendo a insuficiência do produto da arrematação para a satisfação de seu crédito, pretende fazer constar do edital do leilão judicial que o arrematante estará obrigado a todas as despesas condominiais em aberto. Descabimento. Nos termos do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Imóvel a ser levado à hasta pública. Condomínio-credor que, na condição de terceiro interessado, prevendo a insuficiência do produto da arrematação para a satisfação de seu crédito, pretende fazer constar do edital do leilão judicial que o arrematante estará obrigado a todas as despesas condominiais em aberto. Descabimento. Nos termos do artigo 908, §1o, do Código de Processo Civil, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza "propter rem", sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. Decisão mantida. Recurso não provido.